Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM RESTITUTÓRIA E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. MÚTUOS BANCÁRIOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS E CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. MÚTUOS DIVERSOS FOMENTADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DISTINTAS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. SERVIDOR MILITAR. LIMITE DAS PARCELAS CONSIGNADAS. AFERIÇÃO PARTICULARIZADA. MARGEM CONSIGNÁVEL: 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA DO MILITAR. LIMITAÇÃO À MARGEM CONSIGNÁVEL CONDICIONADA À APURAÇÃO DE QUE O SOMATÓRIO DOS DESCONTOS AUTORIZADOS E OBRIGATÓRIOS ULTRAPASSA O PERCENTUAL DE 70% (SETENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA. PONDERAÇÃO INDIVIDUALIZADA EM RELAÇÃO A CADA MUTUANTE. CONSIDERAÇÃO DE FORMA GLOBAL. INVIABILIDADE. MODULAÇÃO OBSERVADA NOS MÚTUOS CELEBRADOS COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. EMPRÉSTIMOS COM PRESTAÇÕES DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTERSEÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. LEI LOCAL NOVA. APLICAÇÃO A CONTRATO FIRMADO ANTECEDENTE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRESERVAÇÃO. LEI No 14.131/21. EFICÁCIA TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO AOS MILITARES LOCAIS. PREVISÃO EXPRESSA. MAJORAÇÃO DO TETO DAS PRESTAÇÕES CONSIGNADAS ORIGINÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS PARA 35%. OBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. IMPOSSIBILIDADE. INSUBSISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. MÚTUO AINDA NÃO QUITADO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. REJEIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. A interpretação sistemática da atual redação conferida aos artigos 27 a 29 da Lei no 10.486/02 – qual dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal – enseja a apreensão de que a limitação dos descontos implantados em folha de pagamento do servidor distrital militar deve observar o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, observada a limitação de 70% (setenta por cento) decorrente da soma dos descontos denominados voluntários/autorizados com os descontos obrigatórios, sobejando superada a limitação anteriormente vigorante, que se reportava à remuneração bruta do militar, aludindo aos descontos obrigatórios, conforme dispunha a redação original do § 1o do artigo 29 do diploma legal em tela, o qual tivera sua redação alterada pela Lei no 11.134/05.
3. O mutuário que, gerindo desordenadamente sua economia pessoal, contrai empréstimos diversos junto a instituições distintas, é alcançado pela limitação que apregoa que as prestações do mútuo realizado mediante a consignação das prestações em folha de pagamento sejam limitadas ao equivalente à margem consignável, de forma ponderada, pois essa modulação, coadunada com os princípios do endividamento responsável e da prevenção do superendividamento ativo, deve ser considerada de forma individualizada, ou seja, em face de cada mutuante, e não mediante o somatório das obrigações derivadas dos mútuos fomentados indistintamente por mais de um agente financeiro.
4. Observado que o militar contratara diversos mútuos com mutuantes distintos cujas prestações são consignadas em folha de pagamento, a observância do limite da margem consignável deve ser ponderada mediante o somatório de todas as prestações originárias dos empréstimos fomentados pela mesma entidade financeira, observado que a base de cálculo da limitação é sua remuneração bruta, aplicando-se, ademais, em se tratando de mútuo contratado no interstício de vigência da Lei n° 14.131/21, que majorara o percentual das consignações admitidas para 35%, o nela disposto, por se aplicar aos militares locais (art. 1o, parágrafo único, II), e, assim, resultando dessa equação que as parcelas convencionadas se enquadram nos parâmetros estabelecidos, não comportam interseção judicial.
5. No ambiente da resolução conferida ao REsp no 1.877.113 – SP, julgado sob a fórmula dos recursos repetitivos (Tema 1.085), fora fixada tese no sentido de que a limitação aplicável às parcelas originárias de empréstimos consignados, ou seja, aqueles em que as prestações são implantadas na folha de pagamento do mutuário, não se aplica aos empréstimos que não se enquadram nessa segmentação, notadamente aos mútuos cujas prestações são implantadas em conta corrente, como forma de ser prestigiada a autonomia de vontade e prevenida a interseção judicial nas relações privadas à margem das situações excepcionais que legitimam essa intervenção, e, ademais, porque sujeita a implantação e perduração dos descontos em conta à anuência do correntista tomador do empréstimo.
6. Celebrado o contrato segundo a lei vigorante ao tempo da sua formalização, se torna imune à incidência da lei nova, porquanto traduz ato jurídico perfeito, cuja soberania e intangibilidade encerram, como cediço, garantia e direito fundamental (CF, art. 5o, XXXVI), devendo sobejar o convencionado incólume, porquanto aperfeiçoado segundo o vigorante à época de sua germinação, e, assim, perfectibilizado o negócio sob a égide da lei anterior, inviável cogitar-se de sua subsunção ao disposto na Lei Distrital no 7.239, de 24 de abril de 2023.
7. O direito à repetição, na forma dobrada ou simples, do indébito é condicionado à comprovação da subsistência do pagamento indevido, resultando que, em não tendo havido o desembolso de qualquer importe sobejante ao efetivamente devido, tampouco pagamento em desconformidade com os parâmetros legais, porquanto a instituição bancária observara a regulação aplicável à espécie, restando, ademais, débito em aberto, ressoa inviável se cogitar da repetição de qualquer importe vertido, sob pena de, mediante a contemplação da obrigada com a restituição de valores revestidos de gênese subjacente, ser subvertido o sistema obrigacional.
8. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciada a ilicitude do fato gerador que alicerça a pretensão, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido indenizatório formulado.
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.